Tribunal: TJMT
Processo: 1011393-53.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011393-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LAIS KAROLINE DA SILVA - CPF: 103.297.009-01 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (AGRAVANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (AGRAVADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0001-98 (AGRAVADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), MARCILENE MARINA DE JORGI - CPF: 709.555.221-53 (AGRAVADO), IVANA PAOLA DE JORGI - CPF: 004.740.131-11 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011393-53.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DA VERIFICADA INTEMPESTIVIDADE – QUESTÃO JÁ AMPLAMENTE ANALISADA E NÃO DESCONSTITUÍDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantida a decisão impugnada se a parte não logrou demonstrar, em sede de agravo interno, elementos aptos para desconstituir a referida decisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011393-53.2022.8.11.0000

Agravo Interno nº
1011393-53.2022.811.0000

Agravante:
Luiz Carlos de Jorge

Agravados:
Antonio Maércio de Jorge, De Jorge Hotelaria Ltda., Marcilene Marina de Jorgi e Ivana Paola de Jorgi

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo Interno
interposto pelo autor
Luiz Carlos de Jorge
contra decisão

que não conheceu, em razão da intempestividade, seu Agravo de Instrumento nº
1011393-53.2022.811.0000
.

Alega, em síntese, que após a publicação da decisão que é objeto do Agravo de Instrumento, vale dizer, que revogou gratuidade da justiça, houve a interrupção de prazo de recurso decorrente da digitalização do processo na origem.

Argui que após a digitalização do processo as partes foram intimadas para manifestar sobre aquele fato (digitalização), ocasião em que o aqui agravante teria solicitado reconsideração da decisão que revogou a gratuidade da justiça e que é objeto do seu Agravo de Instrumento, que foi interposto em 10.6.2022.

Ao final, pede o provimento deste Agravo Interno.

Na contraminuta, id. 141772660, o agravante pede o desprovimento do Interno e a aplicação da multa descrita no art. 1.021, §4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1011393-53.2022.8.11.0000

Agravo Interno nº
1011393-53.2022.811.0000

Agravante:
Luiz Carlos de Jorge

Agravados:
Antonio Maércio de Jorge, De Jorge Hotelaria Ltda., Marcilene Marina de Jorgi e Ivana Paola de Jorgi

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo Interno é saber se é caso de reforma da

decisão impugnada,
que não conheceu, em razão da intempestividade, seu Agravo de Instrumento nº
1011393-53.2022.811.0000
.

A decisão impugnada consignou que
a revogação o benefício da gratuidade da justiça

que tinha sido deferida em 12.3.2010 para o autor, aqui recorrente de Agravo Interno,

foi proferida em 05.4.2022
(id. do Agravo de Instrumento
131432687
e id. de origem 84918544)
e
a intimação ocorreu em 08.4.2022

pelo DJE nº 11197, de 07.4.2022 e publicado em 08.4.222 (id. de origem 84918544), conforme segue o fragmento da certidão lançada no processo:

“07/04/2022 Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 7 Data Andamento: 07/04/2022 Tipo do Andamento: Certidão de Publicação de Expediente, Ref: 7 Certifico que o movimento
"Decisão->Determinação", de 05/04/2022
, foi disponibilizado no DJE nº 11197, de 07/04/2022 e
publicado no dia 08/04/2022
,
onde constam como patronos habilitados para receberem intimações: PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:MT 5.940-O, representando o polo ativo
; e JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197, JORGE LUIZ MIRAGLA JAUDY - OAB:, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - OAB:3.844/MT, representando o polo passivo.”

(grifei).

A interposição do Agravo de Instrumento ocorreu em 10.6.2022
.

Em que pese a alegação de falta de acesso ao processo após a decisão impugnada,
não se tem referida comprovação
.

Importante consignar que a
Portaria-Conjunta n. 371/2020-PRES-CGJ que trata da desmaterialização de autos e a virtualização dos processos físicos
até autoriza a suspensão do trâmite dos processos. Todavia, em casos específicos e assim mesmo, por ato do presidente do processo, de forma antecipada, ou seja, a suspensão de publicações em até 15 dias ANTES do início dos trabalhos de migração de processos físicos para o virtual
, conforme regra do art. 6º.

Aliás, a regra do art. 7º da referida Portaria-Conjunta n. 371/2020-PRES-CGJ
consigna que eventual suspensão de prazos nos processos físicos, na hipótese de regular trâmite, e/ou eletrônicos, assim como a eventual suspensão de protocolos de petições no sistema PEA, somente ocorrerão após solicitação/autorização feita pelo magistrado de origem à Corregedoria-Geral da Justiça, inclusive, deverá ser informado o período em que serão realizadas as atividades
.

“
Art. 7º Com o cumprimento das medidas descritas nos artigos anteriores,
o magistrado deverá solicitar à Corregedoria-Geral da Justiça a autorização para suspensão de prazos nos processos físicos, na hipótese do regular trâmite, e/ou eletrônicos, assim como a suspensão do protocolo de petições no sistema PEA, para a execução dos trabalhos de digitalização e migração, informando o período em que serão realizadas as atividades
.”
(grifei).

E não se verifica que tenha ocorrido a comprovação da solicitação de suspensão de prazos, pelo magistrado de origem, e, menos ainda, da autorização pela e. Corregedoria-Geral da Justiça no processo objeto deste recurso.

O fato de se ter autorizado a migração do processo físico para o sistema PJE e a necessária digitalização de peças não impede que a parte tenha acesso ao referido processo. Aliás, no caso em análise não se tem essa comprovação de que eventual impedimento do agravante de acessar o processo.

Aliás, ainda que tivesse ocorrido a arguida indisponibilização, o correto seria o interessado postular ao juízo de origem eventual acesso e/ou devolução de recurso, oque também não se tem.

De mais a mais, a decisão que revogou a gratuidade da justiça foi publicada e o agravante a ela teve acesso. De modo que era possível, ainda que não tivesse a integralidade do processo, mas apenas a decisão impugnada, interpor seu recurso.

Logo, como consignado na decisão impugnada
à mingua de comprovação de que a parte foi impedida de acessar o processo
, tem-se que o recurso, assim como defendeu os agravados, revela mesmo intempestivo,
porquanto interposto com quase dois meses após a decisão impugnada
.

Sem razão o pedido de condenação do agravante à multa descrita pelo §4º, do art. 1.021 do CPC, até porque a penalidade não é automática e também não decorre do mero desprovimento do recurso, mas de decisão fundamentada que entenda que a improcedência do Agravo Interno seja tão evidente ao ponto da simples interposição ser vista como abusiva ou protelatória.

Posto isso, nega-se provimento a este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que forte no art. 932, III, do CPC, não se conheceu o Agravo de Instrumento porquanto foi interposto intempestivamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022